Tribunal: TJDFT
Processo: 0721076-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721076-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: JOSE DO CARMO BARCELOS GUIMARAES, VERA LYA CARUSO DE CASTRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0704592-24.2021.8.07.0007 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de penhora de parte do salário de Vera Lya Caruso de Castro (id 156870671 dos autos originários). MRFC Auto Locadora e Serviços Ltda. noticia que a ação originária foi proposta com o objetivo de recebimento do valor inicial de R$ 2.163,94 (dois mil cento e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos), corrigido, atualizado e acrescido de custas processuais e honorários advocatícios. Narra que foram realizadas diversas tentativas de locação de bens de José do Carmo Barcelos Guimarães e Vera Lya Caruso de Castro passíveis de penhora, mas todas foram frustradas. Relata que requereu a penhora de percentual de salário de Vera Lya Caruso de Castro, o que foi indeferido na decisão agravada. Alega que a execução originária tem mais de nove (9) anos de tramitação sem que obtivesse êxito na satisfação de seu crédito. Destaca que Vera Lya Caruso de Castro é servidora do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região e recebe remuneração líquida superior a R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais). Defende que um percentual mínimo de descontos em seu salário não prejudicará a sua subsistência. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência orientada no sentido de admitir a penhora de percentual do salário do devedor. Transcreve julgados em favor de sua tese. Explica que Vera Lya Caruso de Castro recebeu o valor total aproximado de R$ 552.000,00 (quinhentos e cinquenta e dois mil reais) durante os dois (2) anos de tramitação do feito, descontados os valores recebidos a título de férias, décimo terceiro salário e outras verbas eventuais, mas deixou de adimplir dívida de R$ 2.163,94 (dois mil cento e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos). Argumenta que a penhora de percentual salarial no caso concreto é compatível com o ordenamento jurídico. Conclui que a remuneração de Vera Lya Caruso de Castro é de elevada monta e muito além da percebida pela maioria dos brasileiros, o que permite um decote parcial sem prejuízo de suas condições mínimas de subsistência. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para determinar a penhora de dez por cento (10%) da remuneração de Vera Lya Caruso de Castro até a quitação do débito ou de outro percentual a ser definido. O preparo foi recolhido (id 47262066 e 47262067). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de penhora de percentual do salário de Vera Lya Caruso de Castro. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, Constituição Federal). Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade. As exceções à regra da impenhorabilidade salarial, no entanto, estão previstas legalmente, de maneira expressa. A regra da impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. O valor devido nos autos originários decorre de dois (2) cheques utilizados por Vera Lya Caruso de Castro e de titularidade de José do Carmo Barcelos Guimarães. Não consiste, portanto, em dívida de natureza alimentar. A penhora requerida tampouco incide sobre importância excedente a cinquenta (50) salários-mínimos. A documentação acostada aos autos por MRCF Auto Locadora e Imobiliária Ltda. noticia Vera Lya Caruso de Castro aufere rendimento bruto de R$ 23.460,32 (vinte e três mil quatrocentos e sessenta reais e trinta e dois centavos) (id 154937161 dos autos originários). A análise não exauriente, própria deste momento recursal, mostra que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de remuneração. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. (Acórdão 1652088, 07252421620218070000, Relator: Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 9.12.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.2.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO DEVEDOR. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de percentual dos valores da remuneração mensal recebida pelo devedor como meio de satisfação do crédito constituído em favor da recorrente. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. No entanto, pode haver a penhora dos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. 3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No presente caso o crédito exigido na fase de cumprimento de sentença não tem natureza alimentar, razão pela qual deve ser mantida a regra da impenhorabilidade do valor do salário mensal recebido pelo devedor. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1393267, 07321932620218070000, Relator: Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 9.12.2021, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 22.1.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.874.222/DF, firmou o entendimento de ser possível a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para o pagamento de dívida não alimentar. O julgado em referência, no entanto, salientou que a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter excepcional e só poderá ocorrer quando: 1) restarem inviabilizados outros meios de garantir a quitação do débito; e 2) for garantida a dignidade do devedor e de sua família. A aferição sobre a real capacidade econômica do executado, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, é matéria que demanda dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o agravo de instrumento. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos de MRCF Auto Locadora e Imobiliária Ltda. não são capazes de infirmar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator